Tribunal: TJMT
Processo: 1004314-86.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004314-86.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (AGRAVADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), JULIANA SILVA BENTO - CPF: 455.309.778-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ORDEM DE PENHORA SOBRE BENS IMÓVEIS DO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADA – AVERIGUAÇÃO DO EXCESSO QUE SE DARÁ APÓS A AVALIAÇÃO DOS BENS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Até que se ultime a avaliação dos bens, a fim de aferir se todos ou apenas alguns deles são suficientes para saldar a dívida, deve ser mantida incólume a penhora.

II - O agravante não produziu prova alguma quanto ao valor de mercado dos bens, que permitisse avaliar se de fato o montante constrito é superior ao valor da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO CALETTI DEON, com o fito de reformar a decisão que, nos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0004246-90.2020.8.11.0055, ajuizada por YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A., determinou a penhora de bens imóveis do executado, ora agravante, nomeando-o fiel depositário.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em flagrante excesso de penhora, sob o argumento de que a totalidade de 6 (seis) imóveis penhorados exorbitam o valor da dívida executada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante busca a reforma da decisão de origem, a qual determinou a penhora de bens imóveis do executado, ora agravante, nomeando-o fiel depositário.

Segundo o agravante, a penhora recaiu sobre 6 (seis) imóveis, o que resulta em nítido excesso de penhora, uma vez que, o montante de bens constritos supera em muito o valor da dívida, objeto da ação de execução.

Com efeito, depreende-se dos autos que a ordem de penhora teve por escopo a satisfação da dívida executada, que perfaz o montante atualizado de R$ 2.687.801,11 (dois milhões seiscentos e oitenta e sete mil oitocentos e um reais e onze centavos).

Ao longo da lide, a parte executada quedou-se inerte quanto à oferta de bens à penhora, sendo determinado pelo Juízo pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que resultou na penhora de bens ora combatida.

Assim, no caso
sub judice
, até que se ultime a avaliação dos referidos bens, a fim de aferir se todos ou apenas alguns deles são suficientes para saldar a dívida, deve ser mantida incólume a penhora.

Nesse ponto, vale enfatizar que o agravante não produziu prova alguma quanto ao valor de mercado dos bens, que permitisse avaliar se de fato o montante constrito é superior ao valor da dívida.

Ademais, nota-se da atenta leitura das respectivas matrículas (id nº 165268156 em diante), que os imóveis possuem área com dimensões entre 75 a 250 hectares, o que, a princípio, parece insuficiente para saldar a dívida exequenda.

Nesse sentido, oportuno destacar o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - A alegação do excesso de penhora, pelo executado, deverá vir acompanhada da demonstração de outros bens desimpedidos para a substituição, ou, até mesmo, do depósito judicial da dívida. 2 - Inexiste óbice à penhora de imóvel em condomínio, desde que a constrição recaia apenas sobre a cota parte do devedor (CPC, art. 843). 3 - Não comprovado o alegado excesso, nem a insubsistência da restrição, mantém-se a decisão por meio da qual o MM. Juiz deferiu a penhora de bens do executado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0313.15.012249-4/001, Relator (a): Des. (a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2021, publicação da súmula em 06/10/2021)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023